Tribunal: TJPA
Processo: 0026020-71.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026020-71.2013.8.14.0401

APELANTE: MANOEL SILVA MANCIO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0026020-71.2013.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MANOEL SILVA MANCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:
APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL
.
RECURSO DEFENSIVO
. PRELIMINAR. NULIDADE POR
FALTA DE CITAÇÃO
. REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIENCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. ACOLHIMENTO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0026020-71.2013.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MANOEL SILVA MANCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MANOEL SILVA MANCIO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o qual condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 129, § 1º, I, do CP a pena de 03 (três) anos, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a inicial acusatória que no dia 22/09/2013, o apelante lesionou a vítima Valdeci Palheta Machado provocando-lhe “fratura/luxação” do cotovelo direito e fratura exposta no rádio, ferimentos que o impossibilitaram de exercer suas atividades habituais.

Consta nos autos que Valdeci se encontrava bebendo no bar de Ana (esposa do recorrente), quando esta pediu que pagasse seu consumo, momento em que passou a ser ofendida pelo recorrido. Ao observar tal situação, o Apelante resolveu intervir, ocasião em que munido de um pedaço de madeira lesionou Valdeci.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4415458).

Inconformada, a Defesa (ID° 4415459) se insurge pugnando preliminarmente pela nulidade da instrução processual em razão da falta de citação do recorrente, e por suposta lesão ao princípio da ampla defesa. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, por fim a reforma da dosimetria com a fixação da pena base no mínimo legal.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4415459).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso (ID° 4415460).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

A Defesa aduz que a ausência da assinatura do recorrente no m
a
ndado citatório, conduz inexoravelmente a nulidade do processo.

Primeiramente, não é requisito imprescindível para a citação, a existência de assinatura do acusado no respectivo mandado, mas sim, que o Oficial de Justiça certifique a realização do ato, pois como servidor público, seus atos gozam de fé pública e têm presunção de veracidade e legitimidade.

Assim, para afastar a validade da certidão de Id. 4415456 - p. 8, na qual o serventuário atesta que o apelante tomou ciência dos fatos a ele imputados e se recusou a assinar a contrafé, seria necessária prova robusta em contrário.

No caso em tela, observa-se que a diligência foi cumprida de forma escorreita, e desta feita a ausência de assinatura no ato de intimação por si só, não torna o processo inválido.

Diante de tais fatos, rejeito a preliminar.

2. DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

Sustenta o recorrente que a desistência da oitiva de uma testemunha listada também pelo Ministério Público, sem a realização de consulta da Defesa, tem o condão de gerar nulidade insanável.

No caso em analise, não há vicio na decisão que homologou o pedido formulado expressamente pelo Ministério Público em audiência, ocasião em que
o recorrente se fazia presente
e desistiu da oitiva.

Diante disso, não houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que por força do artigo 565 do CPP nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

Por tais razoes deixo de acolher a tese sustentada pela defesa.

3. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando detidamente a argumentação da defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probante, entendo que não lhe assiste razão.

A materialidade e a autoria do delito restaram sobejamente demonstradas por meio de exame de corpo de delito (4415454 p-9), pelas provas orais coligidas (ID° 4415453 p-21), em especial pelo depoimento da vítima (ID° 4415453 p-17), conforme se verifica a seguir.

“(...) Em certo momento a vítima chamou a Sra. Claudia de ladrona, textuais; que antes da discussão entre a vitima e a dona do bar, o depoente avistou o esposo da mesma deitado no sofá da sala da casa, inclusive diz que conhece o mesmo que atende pelo nome de Manoel, pois trabalharam juntos em construções civis, recorda que Manoel
foi em direção ao depoente e em posse de um pedaço de ferro investiu contra a vitima vindo a alvejar seu braço direito, o qual foi quebrado com a fatura exposta
.”

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas, sendo
incabível a absolvição.

4. DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando os elementares comuns do próprio tipo legal, o que entendo não ter ocorrido no caso dos autos.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular
[1]
.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria
do apenamento
em sua primeira fase.

Culpabilidade:
O nível da conduta do apelante é inerente ao tipo penal, o que neutraliza um maior juízo de reprovabilidade (neutra);

Antecedentes:
O apelante não registra sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais de Id. 4415458 - p. 8 (neutra);

Conduta social:

Diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar, laboral, perante a coletividade em que está inserido e, em nada se relacionam ao fato por ele praticado.

Na hipótese, não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial
(neutra);

Personalidade:

Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[2]
.

Sem elementos que autorizem sua dosagem, reputo sua neutralidade

(neutra);

Motivos do crime:
não desbordam do ilícito praticado, nada a valor (neutra);

Circunstância do crime
: São inerentes ao tipo incriminador, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito (neutra);

Consequências do crime
: Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são irrelevantes no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas de forma neutra, posto que não extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso (neutra);

Comportamento da vítima
: Facilitou o ato criminoso, uma vez que provocou o sentimento de ira no recorrente após injustas agressões verbais direcionadas a sua esposa (positiva).

Portanto,
com fundamento nas razões explicitadas
reformo a sentença e fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão, nos termos do art. 129, § 1º, I do CP.

Ausentes circunstâncias agravante, atenuantes, causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, conforme o art. 33, § 2º, ‘c’ do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e comungando com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, alterando em parte a sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA

2022

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[2]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 12/07/2022